Tribunal: TJDFT
Processo: 0009254-14.2017.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
NÚMERO DO PROCESSO: 0009254-14.2017.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: SAULO CARVALHO GOMES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO Requer o Núcleo de Práticas Jurídicas do Centro Universitário IESB a retirada do julgamento incluído na Pauta Virtual de 23/04/2020 a 30/04/2020, em decorrência da suspensão das atividades educacionais (ID 15425062). Não temos dúvidas de que estes os Núcleos de Prática Jurídicas das Escolas prestam relevantes serviços ao Poder Judiciário. Mas, o dever da Assistência Judiciária aos necessitados é do Estado. Por se tratar de processo de réu preso, indefiro o pedido de suspensão da Apelação Criminal, motivo pelo qual nomeio a Defensoria Pública tão somente para acompanhamento da sessão já designada. Intimem-se o Núcleo de Prática Jurídica do IESB e a Defensoria Pública do Distrito Federal. Brasília/DF, 08 de abril de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator